Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705024-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONDINELLE DE CASTRO DIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do recurso de ID no 59468167, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator